Tribunal: STF
Processo: ARE 1359917
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Imunidade. Atividade preponderante. Necessidade de reexame do acervo probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Majoração indevida de honorários. Mandado de segurança na origem. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC. 5. Embargos de declaração acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de honorários.